Tribunal: TJDFT
Processo: 0051842-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051842-91.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DALCI BORGES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da satisfação da obrigação de fazer (ID 11136149), bem como do pagamento dos honorários de sucumbência (ID 23110514), declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Publique-se e intimem-se. 3. Arquivem-se os autos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator